Tribunal: STF
Processo: RHC 241513
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS: LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Roberto Storberl Sties, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2024 a 11.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 877.704/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, no Processo de Execução de Pena n. 0000290-59.2020.8.24.0005/SC, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, em 15.8.2023, indeferiu o pedido para que fosse “utilizado o percentual de 40% para aferição do requisito objetivo, com relação à condenação por crime equiparado a hediondo em que foi considerado primário e, 60% para a pena decorrente da condenação em que foi reconhecida a reincidência” e decidiu que “a reincidência, uma vez reconhecida, passa a integrar condição pessoal do sentenciado, irradiando para as demais condenações e incidindo em todas as frações para aquisição de benefícios”, pelo que “o sentenciado foi considerado reincidente específico em uma das condenações, correta a aplicação da fração de 60% ou 3/5 para ambas”(fls. 1-2, e-doc. 7)



    3. Em 5.12.2023, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000948-52.2023.8.24.0033/SC, interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DE REGIME ISOLADAMENTE EM RELAÇÃO A CADA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE É CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO, ESTENDENDO-SE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. OBSERVÂNCIA DA RESPECTIVA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. Em 13.12.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000948-52.2023.8.24.0033/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 877.704/SC no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública de Santa Catarina requereu liminarmente “a ordem de habeas corpus, para reformar a decisão impugnada, aplicando o percentual de 40% da pena para progressão de regime em favor da Paciente, em relação à condenação dos autos n. 5000223-09.2020.8.24.0005, por crime equiparado a hediondo na condição de primário; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para o fim de aplicar o percentual de 40% da pena para progressão de regime em favor do Paciente, em relação à condenação dos autos n. 5000223-09.2020.8.24.0005, por crime equiparado a hediondo na condição de primário; e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fl. 8, e-doc. 3).



    5. Em 19.12.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “(...) no caso, após a prática de novo delito, o paciente se tornou reincidente específico em tráfico e teve, após a unificação, a alteração do percentual de progressão sobre toda a reprimenda restante. O que a jurisprudência tem obtemperado é que a classificação específica dos patamares de progressão diz respeito à natureza do crime em apreço, de registros anteriores, do cometimento de violência ou grave ameaça à pessoa em crime hediondo ou equiparado ou ainda do resultado morte em delito hediondo ou equiparado. (...) Esse entendimento não têm aplicação no caso, pois diz respeito a dois delitos de mesma natureza, incidindo o patamar sobre a totalidade da pena unificada. Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (fls. 2-4, e-doc. 23).



    Em 11.3.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 877.704/SC , em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 42).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente suscita “a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve o percentual de 60% para a progressão de regime em relação à condenação de autos n. 5000223- 09.2020.8.24.0005, quando o apenado ainda usufruía da condição de primário” (fl. 3, e-doc. 53).



    Assinala que, “para o STJ, apesar de o paciente em relação à primeira condenação (autos n. 5000223-09.2020.8.24.0005) ser primário, o que implicaria na aplicação do percentual de 40%, o fato de sobrevir nova condenação por tráfico, tornando o paciente reincidente específico, implica na aplicação do percentual de 60% em relação a todas as condenações. Essa conclusão viola as garantias fundamentais à individualização da pena e à isonomia” (fl. 3, e-doc. 53).



    Argumenta que, “diferentemente do que afirmou o STJ, a análise quanto aos critérios de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente – e não de forma global, considerando todas as condenações como um único evento. Justamente em respeito à garantia da individualização da pena, que estabelece não apenas a exigência de que o juiz aplique uma pena para cada crime separadamente na fase de conhecimento, mas também que regule separadamente a execução da pena de cada crime na fase de execução” (sic, fl. 4, e-doc. 53).



    Assevera que, “se a extinção da pena leva em consideração cada pena isoladamente (CP, art. 119), com maior razão também os critérios de progressão de regime (LEP, art. 112) ou mesmo de livramento condicional (CP, art. 83) devem observar as penas de cada crime separadamente. Ademais a solução do STJ de desprezar a autonomia das penas cumpridas simultaneamente pelo apenado, condicionando a aplicação do mesmo percentual à incidência global sobre todos os crimes, viola flagrantemente o princípio da isonomia” (fl. 4, e-doc. 53).



    Ressalta que “a distinção de tratamento dada ao paciente pelo simples fato de cumprir duas penas simultaneamente é, como se vê, absolutamente arbitrária e injusta. Há evidente desrespeito à garantia de tratamento isonômico – ou seja, sob o pretexto de ‘evitar a lex textia’ viola-se o princípio da isonomia, que constitui justamente o fundamento da proibição de combinação de leis, conforme lição de Gustavo Quandt. Portanto, é necessário reformar o acórdão do STJ, de modo aplicar o percentual de 40% para a progressão de regime em relação à condenação nos autos n. 5000223-09.2020.8.24.0005” (fl. 4, e-doc. 53).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o percentual de 40% da pena para progressão de regime em favor do paciente, em relação à condenação dos autos n. 5000223-09.2020.8.24.0005” (fl. 5, e-doc. 53).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de serem revistos os cálculos para fins de benefícios da LEP. 1. Pela necessidade legal de unificação das penas quando de execuções simultâneas, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84 (LEP), o apenado por tráfico de drogas torna-se reincidente específico no curso da execução, quando é condenado pelo mesmo crime, sendo assim unificadas as penas e calculado o requisito objetivo a benesses pelos percentuais legais destinados aos reincidentes específicos. 2. Pelo desprovimento” (fl. 1, e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao julgar o agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a reincidência no momento da unificação das penas, nestes termos: 



    Inicialmente, assinalo que a controvérsia diz respeito à aplicação da fração mais benéfica ao agravante, para fins de progressão de regime, em virtude da sua primariedade, ao menos em relação a sua primeira condenação. 



    A decisão combatida fundamentou o cálculo para a progressão, nos seguintes termos: 



    Analisando os autos, verifico que o pedido não pode ser deferido, considerando que como bem pontuou o representante do Ministério Público, a reincidência uma vez reconhecida, passa a integrar condição pessoal do sentenciado, irradiando para as demais condenações e incidindo em todas as frações para aquisição de benefícios. 



      Neste sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...)



    Desse modo, considerando que o sentenciado foi considerado reincidente específico em uma das condenações, correta a aplicação da fração de 60% ou 3/5 para ambas.



    Com razão o entendimento do juízo de origem.



    Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime’ (AgRg no HC 660579/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti, j. em 05.10.2021).



    Com isso, por certo, a sua reincidência específica em crime hediondos ou equiparados fica evidenciada, devendo, então, ser reconhecida e estendida sobre a totalidade das penas executadas.



    Assim, ‘não há falar em aplicação de lei penal mais benéfica por conta da reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 - alcunhada de ‘pacote anticrime’ - no art. 112 da Lei de Execução Penal. Para sentenciado reincidente específico em crime hediondo ou a ele equiparado a lei exige expressamente o resgate de 60% (fração 3/5) da pena para progressão de regime, nos termos do disposto na hipótese do inc. VII do art. 112 da Lei de Execução Penal [‘60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’].’ (Agravo em Execução Penal n. 5013369-96.2021.8.24.0033, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 30.09.2021).



    Ademais, a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Nesse sentido, não prospera o pleito recursal de consideração da condição de reincidente do agravante isoladamente em cada condenação para fins de fixação da fração para progressão de regime e demais benefícios (STJ, HC 700483/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j em 29.03.2022)



    1) Ação Penal n. 5000223-09.2020.8.24.0005 – Art. 33, caput, da Lei 11343/2006 – cometido em 23.12.2019 – trânsito em julgado em 10.03.2020 – condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão – cometeu crime equiparado a hediondo, primário;



    2) Ação Penal n. 5009205-75.2021.8.24.0005 – Art. 33, caput, da Lei 11343/2006 – cometido em 19.04.2021 – trânsito em julgado em 03.03.2022 – condenado à pena de 6 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão – cometeu crime equiparado a hediondo, sendo reincidente específico.



    Portanto, a despeito da insurgência do agravante, o que se tem é que ele é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual a fração aplicável é de 3/5 (equivalente a 60%) da reprimenda para atingir o lapso temporal necessário para adquirir o benefício da progressão de regime, conforme fixado na origem e previsto na nova redação do art. 112, VII, da LEP.



    Logo, porque a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios, se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, ele passa a ser reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. Assim, as penas são somadas e sobre o resultado total deverá incidir o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. 



    Isto posto, voto por negar provimento ao recurso” (fls. 1-2, e-doc. 5).



     No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 877.704/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado e ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental. 



    Confiram-se trechos da decisão monocrática pela qual o habeas corpus foi indeferido liminarmente:



    A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito coma prova pré-constituída de suas alegações. 



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.



    O Tribunal local indeferiu o pedido defensivo aos seguintes fundamentos (fl. 13)



    [...] Com razão o entendimento do juízo de origem. 



    Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime’ (AgRg no HC n. 660.579/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti, j. em 5.10.2021). 



    Com isso, por certo, a sua reincidência específica em crime hediondos ou equiparados fica evidenciada, devendo, então, ser reconhecida e estendida sobre a totalidade das penas executadas.



      Assim, ‘não há falar em aplicação de lei penal mais benéfica por conta da reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 - alcunhada de ‘pacote anticrime’- no art. 112 da Lei de Execução Penal. Para sentenciado reincidente específico em crime hediondo ou a ele equiparado a lei exige expressamente o resgate de 60% (fração 3/5) da pena para progressão de regime, nos termos do disposto na hipótese do inc. VII do art. 112 da Lei de Execução Penal [‘60% (sessenta por cento)da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’].’ (Agravo em Execução Penal n. 5013369-96.2021.8.24.0033, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 30.9.2021). 



    Ademais, a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Nesse sentido, não prospera o pleito recursal de consideração da condição de reincidente do agravante isoladamente em cada condenação para fins de fixação da fração para progressão de regime e demais benefícios (STJ, HC n. 700.483/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j em 29.3.2022). O agravante é reincidente e registra as seguintes condenações: 



    1) Ação Penal n. 5000223-09.2020.8.24.0005 – Art. 33, caput, da Lei 11343/2006 – cometido em 23.12.2019 – trânsito em julgado em 10.3.2020 – condenado à pena de 5 anos e 10meses de reclusão – cometeu crime equiparado a hediondo, primário; 



    2) Ação Penal n. 5009205-75.2021.8.24.0005 – Art. 33, caput, da Lei 11343/2006 – cometido em 19.4.2021 – trânsito em julgado em 3.3.2022 – condenado à pena de 6 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão – cometeu crime equiparado a hediondo, sendo reincidente específico. 



    Portanto, a despeito da insurgência do agravante, o que se tem é que ele é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual a fração aplicável é de 3/5 (equivalente a 60%) da reprimenda para atingir o lapso temporal necessário para adquirir o benefício da progressão de regime, conforme fixado na origem e previsto na nova redação do art. 112, VII, da LEP. [...]



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).



    No caso, após a prática de novo delito, o paciente se tornou reincidente específico em tráfico e teve, após a unificação, a alteração do percentual de progressão sobre toda a reprimenda restante. 



    O que a jurisprudência tem obtemperado é que a classificação específica dos patamares de progressão diz respeito à natureza do crime em apreço, de registros anteriores, do cometimento de violência ou grave ameaça à pessoa em crime hediondo ou equiparado ou ainda do resultado morte em delito hediondo ou equiparado. Nesse sentido: (...)



    Esse entendimento não têm aplicação no caso, pois diz respeito a dois delitos de mesma natureza, incidindo o patamar sobre a totalidade da pena unificada. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (fls. 1-4, e-doc. 23).



    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC n. 168.709, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2019). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 157.210-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.740-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental“ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora